Tribunal: TJDFT
Processo: 0730224-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. EVIDENTE DIREITO DO AUTOR. ART. 701 DO CPC. EMENDA À INICIAL. NÃO REALIZADA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A assunção de dívida suscitada pela apelante não foi aduzida no curso do processo. Cuida-se de inovação recursal: sua análise implica supressão de instância.
2. O art. 321 do Código de Processo Civil (CPC) prevê que “o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado”.
3. Não apresentada a emenda à inicial conforme a determinação do juiz, a petição inicial deve ser indeferida e o processo extinto sem resolução de mérito (arts. 321, parágrafo único, 330, IV e 485, I, do CPC).
4. A prova escrita exigida pela ação monitória deve proporcionar segurança ao magistrado quanto a todos os elementos do crédito, inclusive no que diz respeito a quem é o efetivo devedor.
5. No caso, os documentos apresentados na petição inicial não são suficientes para evidenciar o direito do autor, como determina o art. 701 do CPC.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.